Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710146-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA AGRAVADO: RODOLFO PEREIRA DA SILVA NETO, MARCIO FROZ MARTINS, AUGUSTINHO MANOEL VICENTE, EDUARDO DE SOUZA CAVALCANTI MELO, FLAVIO GOMES FIDELIS, M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Lúcia Damacena Lima e Outros contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que no cumprimento de sentença no 0705870-66.2017.8.07.0018 deferiu o pedido para manter a penhora no rosto dos autos no importe de R$ 1.117.599,61 (autos de no 0705870-66.2017.8.07.0018, ID no 152641264). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a decisão não deve prevalecer, pois a questão pertinente à manutenção ou não da penhora no rosto dos autos compete à Justiça do Trabalho, a qual já se manifestou pela revogação da garantia. 3. Sustentam que não haveria razão para a manutenção da ordem de constrição, sob pena de acarretar-lhes dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que já foi demonstrada a insubsistência da penhora outrora determinada. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar o levantamento da penhora e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 44840646 e no 44840647). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida ponderou que ainda não houve o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelos terceiros interessados, ora agravados, o que justificou a manutenção da penhora no rosto dos autos principais. 9. Diante das particularidades do caso concreto e considerando que ainda há causa prejudicial externa que pode interferir diretamente na garantia anotada no cumprimento de sentença, a preservação da constrição resulta do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de resguardar a utilidade do processo, caso eventualmente haja modificação do julgado na Justiça Trabalhista. 10. Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos, já que não haverá qualquer repasse de valores aos agravados enquanto tiver pendente de julgamento o recurso na Justiça do Trabalho. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO